Tribunal: TJDFT
Processo: 0712378-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pretensão de substituição de parte no polo passivo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Indeferimento. Oposição de embargos de declaração. Rejeição. Pedido de reconsideração à guisa de novos aclaratórios. Negativa de seguimento. Matéria. Repristinação À Guisa de se Tratar de Matéria de Ordem Pública. Formulação de Idêntica Pretensão. Impossibilidade. Resolução Antecedente. Preclusão. Eficácia preclusiva. Agravo de instrumento. Seguimento negado. Recurso interno. Agravo interno. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo interno interposto em face do provimento unipessoal que, reputando-o manifestamente inadmissível, negara trânsito ao agravo de instrumento que aviara a agravante em desafio à decisão que, reputando-o manifestamente inadmissível, negara conhecimento ao agravo de instrumento que originalmente interpusera em desafio à decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja, reconhecendo a identidade com os embargos de declaração opostos que foram conhecidos e desprovidos, deles não conhecera, nada provendo quanto ao petitório manejado.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo adstringe-se à aferição do desacerto da decisão singular que negara trânsito ao agravo originalmente formulado pela agravante sob o prisma de que a matéria reprisada encerra a renovação de pretensão acastelada pelo manto da preclusão.
III. Razões de decidir
3. Aferido que os segundos embargos de declaração aviados simplesmente reprisam pretensão anteriormente deduzida pela parte embargante, ensejando que sejam reputados como pedido de reconsideração e, conseguintemente, implicando seu não conhecimento, a matéria neles veiculada resta acobertada pela preclusão, inviabilizando seu reprisamento.
4. O legislador processual, afinado com o sistema recursal e com o instituto da preclusão, não contemplara a reconsideração, porquanto não encerra recurso, como instrumento adequado para a revisão de qualquer provimento jurisdicional, obstando que lhe seja outorgado o poder de sobrestar, interromper ou reabrir o interregno assinalado para a sujeição do decidido a revisão mediante o aviamento do instrumento processual adequado.
5. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. ), nomeadamente porque, não encerrando recurso, o aviamento de pedido de reconsideração não interfere no fluxo do interregno recursal.
6. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes, conforme orienta o travejamento que resguarda o procedimento como forma de realização do devido processo legal.
7. Resolvida a questão afeta à pretensão de substituição da parte postada no polo passivo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica no curso de cumprimento de sentença, o havido enseja o aperfeiçoamento da preclusão sobre a questão, obstando que seja renovada após nova formulação endereçada ao juiz do executivo, pois não induz a repristinação de questão já resolvida a elisão do fenômeno processual, o que compreende, inclusive, as matérias de ordem pública, pois, a despeito da natureza que ostentam, não estão imunes aos efeitos da coisa julgada e da preclusão ao serem transmudadas em questões processuais e resolvidas.
IV. Dispositivo
8. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.